Tribunal: STF
Processo: RE 92002
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
Responsabilidade civil. Ato ilícito contratual. Dívida de valor. Correção monetária. - 1) Os prejuízos resultantes de culposa
Inadimplência contratual devem propiciar completa reparação, com atualização do valor, sob pena de descumprir-se a regra de ressarcimento integral constante do art. 1059 do C. Civil. 
2) Exclusão da condenação referente à entrega dos componentes fabricados, reclamáveis mediante ação própria, haja vista ser matéria que extrapola da litiscontestatio.
3) Recurso Extraordinário conhecido e provido, em parte.